Tribunal: STF
Processo: Rcl 89872
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COMPROVADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação ajuizada por M.C.G.E.O.S., em 26.1.2026, contra a seguinte decisão do juízo da Sétima Vara do Trabalho de São Paulo/SP na Reclamação Trabalhista n. 1001722-78.2025.5.02.0007, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral:
“Trata-se de requerimento formulado pela reclamada de sobrestamento do feito, com aplicação do Tema 1.389 da repercussão geral. A conciliação é um princípio fundamental no processo do trabalho, conforme estabelecido no artigo 764 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que busca a solução pacífica dos conflitos. A audiência de conciliação é o momento oportuno para que as partes, assistidas por seus advogados, possam negociar e chegar a um acordo. Assim, mantém-se a audiência UNA já designada, inclusive para tentativa de conciliação. Por fim, esclarece-se que o pedido de suspensão do processo, formulado pela reclamada com base no Tema 1.389 da repercussão geral, será analisado na audiência designada, caso frustrada a tentativa de conciliação” (e-doc. 10).

2. A reclamante ressalta que “requereu formalmente a suspensão do feito em viruta da determinação de sobrestamento nacional exarada pelo STF no Tema 1.389” mas que, “nada obstante a ciência inequívoca acerca da determinação vinculante deste Pretório Excelso, o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, em decisão proferida em 12/12/2025 (ID 95d7343), indeferiu o pedido de sobrestamento” (fl. 3, e-doc. 1).

Explica que, “ao fundamentar sua negativa na primazia da conciliação (Art. 764 da CLT) e manter a designação de audiência UNA, o juízo de origem postergou o cumprimento da ordem de suspensão para momento posterior à eventual frustração do ajuste entre as partes” (fl. 3, e-doc. 1).

Alega que “a manutenção de ato processual complexo, como a audiência UNA, sobre matéria cujo mérito encontra-se temporariamente subtraído da jurisdição ordinária por força de suspensão nacional, configura nítida afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 1).

Acrescenta: “a insistência no prosseguimento do feito impõe às partes ônus processual indevido, compelindo-as ao comparecimento presencial e à produção de prova testemunhal sobre lide sobrestada. Tal cenário não apenas subverte o princípio da economia processual, mas fere o núcleo da ampla defesa, ao obrigar a Reclamada a estruturar estratégia defensiva e instrutória sob absoluta incerteza jurídica” (fl. 3, e-doc. 1).

Requer medida liminar para “determinar a imediata suspensão do processo ng 1001722-78.2025.5.02.0007, em trâmite perante a 7ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, sobrestando-se, por conseguinte, a audiência designada para o dia 03/02/2026, até o julgamento final desta Reclamação” (fl. 8, e-doc. 1).

Pede seja julgada procedente a reclamação “tornando definitiva a cassação da decisão reclamada e de todos os atos subsequentes, determinando o sobrestamento (suspensão) da Ação Trabalhista n. 1001722-78.2025.5.02.0007 até o julgamento final do mérito do Tema 1.389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603)” (fl. 8, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.

4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

 5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
 
Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).
6. Na espécie, discute-se a licitude, ou não, da contratação da beneficiária, para prestar serviços à reclamante como trabalhadora autônoma, e o reconhecimento de vínculo empregatício.

7. Ao afastar o sobrestamento do processo em 19.11.2025, portanto, depois da determinação do Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, a autoridade reclamada contrariou a ordem de suspensão nacional. O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral.

8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo juízo da Sétima Vara do Trabalho de São Paulo/SP na Reclamação Trabalhista n. 1001722-78.2025.5.02.0007 e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral, ressalvada apenas eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora